Tribunal: STF
Processo: RE 1183517
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “ APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE DELEGACIA. LOTAÇÃO DE SERVIDORES. CONDENAÇÃO DO ESTADO. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE O EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSOS VOLUNTÁRIO E NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS.
    1. Cuida-se de Recurso de Apelação e Reexame Necessário com vistas a reforma da sentença proferida em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público e que condenou o Estado do Ceará na obrigação de fazer referente à estruturação de uma Delegacia de polícia Civil no município de Nova Olinda, estruturando-a, no mínimo, com 01 delegado de polícia, 01 escrivão e 01 investigador, além da disponibilização de todo o material necessário ao seu pleno funcionamento. Recurso de Apelação alegando ser indevida a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes.
    2. A concretização de direitos individuais coletivos e sociais deve se dar por execução de políticas públicas geridas pelo ente estatal, no caso da segurança pública, pelo Estado (‘estricto sensu’).
    3. Não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se na política pública estadual de segurança pública determinando  a realização de despesas, lotação de servidores e construção ou reforma de prédios, sendo vedado a intromissão nessa seara administrativa, pois não parece razoável, ante tal quadro fático, que o Judiciário exija do Executivo o direcionamento das verbas para atender de forma privilegiada, ou específica, a uma determinada comunidade.
    4. Não se vê dos documentos colacionados aos autos a ausência de recursos ou o completo esquecimento dos cidadãos de Nova Olinda pelo Estado do Ceará, de forma a afastar-lhes a necessária segurança pública. Por certo, como ocorre em diversos outros municípios cearenses, os recursos destinados afiguram-se escassos, mas o deferimento desse tipo de provimento judicial coloca em xeque, inclusive, o princípio da isonomia, trazendo um tratamento diferenciado aos cidadãos de Nova Olinda.
    5. Recursos voluntários e necessário conhecidos e providos, reformando a sentença recorrida e julgando improcedente a Ação Civil Pública.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe acentuar, desde logo, que a essencialidade do direito à segurança pública fez com que o legislador constituinte impusesse, ao Poder Público o dever da preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (CF, art. 144, “caput”), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.
    Isso significa, portanto, que se legitima a atuação do Ministério Público visando à defesa do direito à segurança pública tal como reconhecido pela jurisprudência constitucional desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 
    1. O Ministério Público detém capacidade postulatória não só para a abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos [artigo 129, I e III, da CB/88]. Precedentes.
    2. O Supremo fixou entendimento no sentido de que é função institucional do Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Precedentes.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 367.432-AgR/PR, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    1. O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.
    2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (RE 559.646-AgR/PR, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    A atuação do Ministério Público em defesa de direitos e interesses metaindividuais, viabilizada, instrumentalmente, por meio adequado, que lhe permite invocar a tutela jurisdicional do Estado com o objetivo de fazer com que os Poderes Públicos cumpram o dever de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio garantam, em favor da coletividade, a segurança pública (CF, art. 129, II e III), legitima-se, plenamente, em decorrência da condição institucional de “defensor do povo” que é conferida ao “Parquet” pela própria Constituição da República.
    Nesse contexto, põe-se em destaque uma das mais significativas funções institucionais do Ministério Público, consistente no reconhecimento de que lhe assiste a posição eminente de verdadeiro “defensor do povo” (HUGO NIGRO MAZZILLI, “Regime Jurídico do Ministério Público”, p. 224/227, item n. 24, “b”, 3ª ed., 1996, Saraiva, v.g.), incumbido de impor, aos poderes públicos, o respeito efetivo aos direitos que a Constituição da República assegura aos cidadãos em geral (CF, art. 129, II), podendo, para tanto, promover as medidas necessárias ao adimplemento de tais garantias, o que lhe permite, por exemplo, valer-se das ações coletivas, como as ações civis públicas, que representam poderoso instrumento processual concretizador das prerrogativas fundamentais atribuídas, a qualquer pessoa, pela Carta Política.
    Tenho para mim, desse modo, que se revela inquestionável a qualidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública, objetivando, em sede de processo coletivo – hipótese em que estará presente “o interesse social, que legitima a intervenção e a ação em juízo do Ministério Público (CF 127 ‘caput’ e CF 129 IX)” (NELSON NERY JUNIOR, “O Ministério Público e as Ações Coletivas”, “in” Ação Civil Pública, p. 366, coord. por Édis Milaré, 1995, RT – grifei) –, a defesa de direitos impregnados de transindividualidade, porque revestidos de inegável relevância social (RTJ 178/377-378 – RTJ 185/302, v.g.), como sucede com a segurança pública, que traduz prerrogativa jurídica de índole eminentemente constitucional.
    Reconhecida, assim, a adequação da via processual eleita, para cuja instauração o Ministério Público dispõe de plena legitimidade ativa (CF, art. 129, II e III), impõe-se examinar a questão central da presente causa e verificar se se revela possível ao Judiciário, sem que incorra em ofensa ao postulado da separação de poderes, determinar a adoção, pelo Estado, quando injustamente omisso no adimplemento de políticas públicas constitucionalmente estabelecidas, de medidas ou providências destinadas a assegurar, concretamente, à coletividade em geral, o acesso e o gozo de direitos afetados pela inexecução governamental de deveres jurídico-constitucionais.
    É preciso assinalar, neste ponto, por relevante, que o direito à segurança pública (CF, art. 144, “caput”) – qualifica-se como um dos direitos sociais mais expressivos, subsumindo-se à noção dos direitos de segunda geração (ou dimensão) (RTJ 164/158-161), cujo adimplemento impõe ao Poder Público a satisfação de um dever de prestação positiva, consistente num “facere” ou em um “praestare”, pois o Estado dele só se desincumbirá criando condições objetivas que propiciem, aos titulares desse mesmo direito, a sua efetiva fruição.
    Ao julgar a ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, proferi decisão assim ementada (Informativo/STF nº 345/2004):
    “ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA ‘RESERVA DO POSSÍVEL’. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS,  DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO ‘MÍNIMO EXISTENCIAL’. VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO).”
    Salientei, então, em referida decisão, que o Supremo Tribunal Federal, considerada a dimensão política da jurisdição constitucional outorgada a esta Corte, não pode demitir-se do gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais que se identificam – enquanto direitos de segunda geração (ou de segunda dimensão) – com as liberdades positivas, reais ou concretas (RTJ 164/158-161, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 199/1219-1220, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É que, se assim não for, restarão comprometidas a integridade e a eficácia da própria Constituição, por efeito de violação negativa do estatuto constitucional, motivada por inaceitável inércia governamental no adimplemento de prestações positivas impostas ao Poder Público, consoante já advertiu, em tema de inconstitucionalidade por omissão, por mais de uma vez (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO), o Supremo Tribunal Federal:
    “DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO – MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO.
    – O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental. A situação de inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em um ‘facere’ (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação.
    – Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Desse ‘non facere’ ou ‘non praestare’, resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público.
    …...................................................................................................
    – A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental.”
    (RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    É certo – tal como observei no exame da ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Informativo/STF nº 345/2004) – que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte, em especial – a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, “Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976”, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo.
    Impende assinalar, contudo, que a incumbência de fazer implementar políticas públicas fundadas na Constituição poderá atribuir-se, ainda que excepcionalmente, ao Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, como sucede na espécie ora em exame.
    Não foi por outro motivo que o ilustre magistrado da comarca de Nova Olinda/CE, ao proferir sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, justificou, corretamente, no tocante ao direito à segurança pública, ser possível ao Poder Judiciário, quando necessário, determinar que o ente público cumpra sua função constitucional:
    “Analisando a situação concreta posta pelo Ministério Público, há que se admitir que a situação da segurança pública na Comarca de Nova Olinda/CE (e pode-se dizer também nas cidades de Altaneira/CE e Santana do Cariri/CE), especialmente na área da Polícia Civil, está em situação preocupante.
    Veja-se que às fls. 11/15 foram listados pelo Ministério Público 111 Inquéritos Policiais inconclusos com diligências pendentes desde 2011. Além disso, é notório que a ausência da polícia civil prejudica também o trabalho da polícia militar, que ao deslocar para a cidade do Crato/CE deixa a população de Nova Olinda/CE sem policiamento ostensivo (já que já é reduzido o número de policiais na cidade), tornando os habitantes da cidade vítima fáceis de crime com a ausência da viatura da polícia militar.
    Aliás a imprescindibilidade da implantação da delegacia civil na cidade de Nova Olinda/CE é demonstrada pela própria Delegacia Regional da Polícia Civil do Crato/CE (fls. 35/40), no qual o órgão aponta que:
    O Município de Nova Olinda/CE é a cidade central entre Altaneira e Santana do Cariri, ficando distante da sede de ambas 12Km;
    Possui altos índices de violência para o porte da cidade, máxime tráfico de drogas, porte de arma de fogo e acidentes de trânsito com vítimas fatais;
    Os procedimentos policiais bastante atrasados, inclusive com requisições do Ministério Público e do Poder Judiciário que remontam ao ano de 2011 que até a presente data (o relatório é de 20/04/2015) não foram tombados e convertidos em autos investigativos);
    A população ficou totalmente desassistida de atendimentos básicos, a exemplo do registro de um simples boletim de ocorrência, sendo necessário o deslocamento à sede da Delegacia Regional do Crato, distante 40Km de Nova Olinda e 52KM de Altaneira e Santana do Cariri;
    Esses Municípios (Nova Olinda, Santana do Cariri e Altaneira) contam com representantes do Poder Judiciário, Ministério Público e Destacamento da Polícia Militar, cuja demanda crescente fica impossível para apenas um delegado de polícia já assoberbado com a respondência em outras delegacias, seja pela falta de delegado ou pela existência de várias unidades policiais;
    Cidades com maiores índices de violência do que Nova Olinda foram contempladas com delegacias de polícias, como Araripe, Assaré e Farias Brito;
    Em 17/03/2013, durante uma inauguração das obras de urbanização em Nova Olinda, o então Governador Cid Ferreira Gomes, prometeu em discurso a construção de uma delegacia de polícia;
    Os números de violência na região da cidade de Nova Olinda descritos no relatório não representam a realidade exata das informações, agravadas pela denominada ‘cifra negra’, haja vista que desde o ano de 2013 não são mais registrados Boletins de Ocorrência na cidade de Nova Olinda;
    A efetividade do combate aos crimes, especialmente daqueles praticados por organizações criminosas, impõe o adequado aparelhamento humano, técnico, legal e material da Polícia Judiciária.
    É imprescindível a construção e instalação de uma delegacia de polícia em Nova Olinda, a fim de permitir um melhor atendimento a população, auxiliando o Estado do Ceará na melhoria de seus índices de criminalidade.
    Logo, sem muito esforço denota-se que uma mudança é necessária.
    De outro lado, funda-se a defesa do Estado do Ceará em um aspecto precípuo: a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no poder discricionário do Executivo. E, sendo a política de lotação de servidores prerrogativa do Chefe do referido poder, que o faz de acordo com a sua conveniência e possibilidades orçamentárias, não há como serem deferidos os requerimentos do Ministério Público, pena de comprometer o princípio da harmonia e separação dos poderes.
    Porém, há que se questionar se a alegação de discricionariedade do estado não está acobertando verdadeiras ilegalidades por parte do Poder Público, devendo ainda tal afirmativa, em face do reconhecimento constitucional do direito à segurança pública eficaz, ser examinada de forma relativa, podendo ceder quando o serviço prestado não atende às condições mínimas garantidas pela Constituição Federal, pena de o Executivo descumprir suas obrigações constitucionais mínimas, abrigando-se sob o manto da discricionariedade.
    E a precariedade acima aduzida (até mesmo pela própria polícia judiciária) não condiz com o atendimento mínimo necessário proposto pela Constituição Federal como forma de garantia aos cidadãos de segurança pública eficaz.
    Veja-se que não está se falando de determinar que o Estado coloque a Delegacia em situação ideal de funcionamento, mas em condições mínimas de atendimento à demanda existente.” (grifei)
    Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao tema pertinente à “reserva do possível” (LUÍS FERNANDO SGARBOSSA, “Crítica à Teoria dos Custos dos Direitos”, vol. 1, 2010, Fabris Editor; STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, “The Cost of Rights”, 1999, Norton, New York; ANA PAULA DE BARCELLOS, “A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais”, p. 245/246, 2002, Renovar; FLÁVIO GALDINO, “Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos”, p. 190/198, itens ns. 9.5 e 9.6, e p. 345/347, item n. 15.3, 2005, Lumen Juris), notadamente em sede de efetivação e implementação (usualmente onerosas) de determinados direitos cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe-lhe e dele exige prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas.
    Não se ignora que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais – além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização – depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a alegação de incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, então, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política.
    Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).
    Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. 
    Tratando-se de típico direito de prestação positiva, a proteção à vida e à segurança – que compreende todas as prerrogativas, individuais ou coletivas, referidas na Constituição da República – tem por fundamento regra constitucional cuja densidade normativa não permite que, em torno da efetiva realização de tal comando, o Poder Público disponha de um amplo espaço de discricionariedade que lhe enseje maior grau de liberdade de conformação, e de cujo exercício possa resultar, paradoxalmente, com base em simples alegação de mera conveniência e/ou oportunidade, a nulificação mesma dessa prerrogativa essencial.
    Cabe referir, ainda, neste ponto, ante a extrema pertinência de suas observações, a advertência de LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN, ilustre Subprocuradora Geral da República (“Políticas Públicas – A Responsabilidade do Administrador e o Ministério Público”, p. 59, 95 e 97, 2000, Max Limonad), cujo magistério, a propósito da limitada discricionariedade governamental em tema de concretização das políticas públicas constitucionais, assinala:
    “Nesse contexto constitucional, que implica também na renovação das práticas políticas, o administrador está vinculado às políticas públicas estabelecidas na Constituição Federal; a sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.
    ......................................................................................................
    Como demonstrado no item anterior, o administrador público está vinculado à Constituição e às normas infraconstitucionais para a implementação das políticas públicas relativas à ordem social constitucional, ou seja, própria à finalidade da mesma: o bem-estar e a justiça social.
    …...................................................................................................
    Conclui-se, portanto, que o administrador não tem discricionariedade para deliberar sobre a oportunidade e conveniência de implementação de políticas públicas discriminadas na ordem social constitucional, pois tal restou deliberado pelo Constituinte e pelo legislador que elaborou as normas de integração.
    …...................................................................................................
    As dúvidas sobre essa margem de discricionariedade devem ser dirimidas pelo Judiciário, cabendo ao Juiz dar sentido concreto à norma e controlar a legitimidade do ato administrativo (omissivo ou comissivo), verificando se o mesmo não contraria sua finalidade constitucional, no caso, a concretização da ordem social constitucional.” (grifei)
    Tenho para mim, desse modo, presente tal contexto, que o Estado – que deve zelar pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (CF, art. 144, “caput”) – não poderá demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhe foi outorgado pela Constituição, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes estatais, cujas opções, tratando-se da prestação de serviços de natureza social, não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desses direitos básicos de índole social.
    As razões ora expostas ajustam-se ao magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, à propósito de questão assemelhada a destes autos (AI 455.802/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – AI 475.571/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ARE 698.258/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – RE 401.673/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 410.715-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 411.518/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 436.996/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 463.210-AgR/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RE 464.143-AgR/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 592.937-AgR/SC, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RE 909.986/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 919.489/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes.
    II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 768.825-AgR/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.11.2004.
    O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. 
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (RE 628.159-AgR/MA, Rel. Min. ROSA WEBER)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou sobre a matéria ora em exame.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a restabelecer a sentença proferida pelo ilustre magistrado de primeira instância.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator